Tribunal: TJMT
Processo: 0018470-03.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018470-03.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CAMPOS FILHO (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIA DE DINHEIRO EM NOTAS FRACIONADAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
APELO DESPROVIDO
.

Restando demonstrada a prática da traficância por meio das circunstâncias da prisão, da apreensão de entorpecentes variados, e do acervo probante como um todo, torna-se inviável o intento absolutório por insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Luiz Antônio de Campos Filho

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a defesa almeja a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Luiz Antônio de Campos Filho
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que:

“Na data de 17 de julho de 2017, por volta das 15h, Policiais Militares teriam recebido a informação de que o indivíduo conhecido por “Zico” praticava a mercancia de entorpecentes na residência localizada na rua Benedito de Paula Campos, s/no, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT. A informação era de que a droga estava acondicionada no interior de uma caixa de leite.

Os agentes se deslocaram ao local e quando chegaram visualizaram vários indivíduos saindo da residência e tomando rumo ignorado. Após várias buscas foi procedida a abordagem do denunciado LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO.

Na residência do denunciado LUIZ ANTÔNIO DE CAMPOS FILHO localizou-se no telhado 01 (uma) caixa de leite contendo 26 (vinte e seis) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, e no interior da casa foi apreendida a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em espécie”
(id. 34192457).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP).

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 3419246), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 34192462), do Termo de Apreensão (id. 34192467), do Laudo Definitivo de Constatação (id. 34192474), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 26 (vinte e seis) porções de “cocaína” e 01 (uma) porção de maconha, computando, respectivamente, 11,42g (onze gramas e quarenta e dois centigramas) e 0,37cg (trinta e sete centigramas), além da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em espécie.

Em seu depoimento extrajudicial, o Policial Militar
Lincoln Jorge Duarte e Silva
afirmou que
“recebeu informações sobre um indivíduo conhecido como ‘Zico’ que estaria seguindo de motocicleta, rumo a uma chácara de parentes, local este conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Que, além disso, foi denunciado que parte do entorpecente estaria acondicionado em um pacote de leite, dentro da casa de ‘Zico’, localizada no Bairro Cristo Rei. Que a guarnição deslocou até a chácara, contudo não foi encontrado. Que, ato contínuo, a equipe policial foi até a residência do suspeito, local de onde ele teria saído e lá estando vários indivíduos em atitude suspeita. Que um deles, trajando camiseta de cor vinho, correu em direção à residência do ‘Zico’. Que foi dada voz de parada mas o indivíduo não obedeceu e continuou em fuga, adentrando na residência. Que o acompanhamento foi feito, momento em que outro indivíduo, menor de idade, informou que não sabia informar se seu tio, o ‘Zico’, estaria no local”
(id. 34192463).

Complementou que
“a equipe então percebeu que algum objeto estava sendo dispensado através de uma das janelas do quarto, sobre um telhado que estava na mesma altura da janela desse quarto. Que ouviram algo ser jogado sobre esse telhado. Que buscas foram feitas, tanto dentro como fora da residência, momento em que o suspeito ‘Zico’ foi localizado no mesmo quarto de onde a guarnição havia notado a movimentação estranha pela janela. Que um dos policiais alcançou o telhado e encontrou 01 (uma) caixa de leite, vazia e rasgada. Que dentro dela havia uma sacola contendo 26 (vinte e seis) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, além de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. Que no interior do mesmo quarto foi encontrada quantia em dinheiro no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em espécie, com notas trocadas (miúdas e graúdas)”
(id. 34192463).

Judicialmente, o agente policial explica que durante a tentativa de abordagem dos indivíduos que saíam da casa do acusado, a guarnição militar escutou um barulho de algo sendo dispensado no telhado da casa.

Detalha que, ao adentrar o imóvel, abordou
Luiz Antônio de Campos Filho
em seu quarto e encontraram o objeto dispensado, consistente em

01 (uma) caixa de leite com porções de maconha e cocaína. Aduz ainda que, durante as buscas no interior do quarto do réu, encontraram grande quantia de dinheiro em notas variadas.

Em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente negou ser traficante, explicando que
“a droga não é de sua propriedade e que o dinheiro é de propriedade de sua esposa que estava guardando para comprar uma motocicleta”
(id. 34192464).

Sob o crivo do contraditório,
Luiz Antônio de Campos Filho
afirma não ser o proprietário dos entorpecentes que os policiais encontraram em sua residência, que não é traficante de drogas e que não faz uso de substâncias ilícitas, acrescendo, ainda, que já havia comercializado drogas em outras oportunidades e que possui condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Verifica-se que a versão sustentada pelo apelante se encontra isolada dos demais elementos coligidos e, nesse ponto, importante rememorar que os depoimentos policiais prestados são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados com o acervo probante, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, em linha ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o édito condenatório pautou-se na quantidade de substância ilícita apreendida, na tentativa de desfazer-se da droga, na forma de armazenamento dos entorpecentes, nas condições em que se desenvolveu a ação, nas circunstâncias sociais e pessoais, bem como na conduta e nos antecedentes do agente (STJ. Sexta Turma. AgRg no HC no 507130/SP. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 11.12.2019).

A título de corroboração, vislumbra-se a equivalência do caso ao Enunciado Orientativo no 07 da TCCR do TJMT que explana que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”,
dentre as quais inclui-se tanto o ato de “manter em depósito”, como os de “guardar” e de “vender”.

Com efeito, a apreensão de elevada quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em notas diversas, as circunstâncias em que se deu a prisão de
Luiz Antônio de Campos Filho
– reincidente específico (id. 34192485) –, e os demais elementos concretos, colhidos sob o crivo do contraditório, impõem a manutenção de sua condenação ao delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020